Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EXECUTADA. EMPRESA GESTORA DA EQUIPE PROFISSIONAL DE BASQUETE. PENHORA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PATROCÍNIO. DESTINAÇÃO A PAGAMENTO DE SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. SUSPENSÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. DEMANDA DE CUNHO EXPROPRIATÓRIO. CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 835, XII, do CPC, deferiu a penhora de créditos decorrente de contrato de patrocínio celebrado entre instituição financeira e a executada, sociedade patrocinada.
2. Extrai-se do contrato de prestação de patrocínio, celebrado com a executada, ora recorrente, que o patrocínio é voltado à execução do projeto Time Profissional de Basquete Universo/Brasília, a ser realizado no período de julho de 2019 a junho de 2020, mediante o pagamento de 12 (doze) parcelas a serem depositadas em conta-corrente aberta exclusivamente para o recebimento do patrocínio.
3. Se os créditos advindos do contrato de patrocínio constituem, pelos documentos apresentados aos autos, fonte de receita para realização do pagamento dos salários dos jogadores e da equipe técnica, denota-se a impenhorabilidade da verba destinada a tal finalidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
4. Deve-se observar, ademais, que a análise da demanda requer cautela, notadamente diante da determinação de suspensão de eventos esportivos no Distrito Federal, o que inclui a organização de jogos de basquete, estabelecida no Decreto Distrital n. 40.817, de 22 de maio de 2020 (art. 3o, II), como medida “para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”.
5. Por fim, da análise dos autos de origem, verifica-se que foi deferida a penhora no rosto dos autos de execução título extrajudicial em que a ora agravante figura como exequente, em atenção ao princípio da menor onerosidade, segundo o disposto no art. 805 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.